Tribunal: TJDFT
Processo: 0743657-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, sob fundamento de que tais verbas devem ser executadas nos autos da ação coletiva, após liquidação global.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível fixar e executar honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no âmbito de cumprimento individual contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a identidade entre os patronos da ação coletiva e da execução individual autoriza tal fixação e execução autônomas.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva está em desconformidade com o título exequendo, devendo tal verba ser perseguida perante o Juízo da ação coletiva, após eventual liquidação.
4. A definição individualizada dos honorários, em múltiplas execuções, viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de precatórios, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142 da repercussão geral.
5. A execução descentralizada da verba honorária pode gerar assimetrias, duplicidade de cobranças e desfiguração da coisa julgada coletiva.
6. A autonomia do crédito honorário reconhecida nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 não autoriza, por si só, a execução fracionada da verba sucumbencial coletiva em cumprimento individual, quando ausente título certo e líquido.
7. A eventual identidade de patronos entre a ação coletiva e o cumprimento individual não supre a necessidade de uniformização da fixação dos honorários, a ser realizada no Juízo de origem da ação coletiva.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do advogado exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II; Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1142 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2047829, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 17.09.2025, DJe 01.10.2025; Acórdão 2042578, 3a Turma Cível, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 04.09.2025, DJe 17.09.2025; Acórdão 2027304, 5a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 07.08.2025, DJe 20.08.2025.